Tribunal: TJBA
Processo: 8012947-51.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012947-51.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FIRMINO SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVEIS. SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E DO ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR ACOMETIDO DE LINFOMA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ
.
APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. INSURGÊNCIA CONTRA
A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
NECESSIDADE DE REFORMA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 6º E 256, DA LC 26/2006.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO
DA BAHIA QUE VEDA A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
REFORMA DO JULGADO NO PONTO.

APELO DO ESTADO DA BAHIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRES OS ENTES FEDERADOS.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES. PARTE AUTORA QUE COMPROVA A PATOLOGIA E A NECESSIDADE URGENTE DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
APELAÇÕES CÍVEIS nº 8012947-51.2019.8.05.0039, de Camaçari
, tendo como Apelantes e Apelados Simultâneos
Defensoria Pública do Estado, Município de Camaçari e Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de
Camaçari

e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia

e o fazem pelas razões seguintes.